Tribunal: CARF
Processo: 11962.001007/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11962.001007/2008-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.643 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
MARIZA BATISTA LEPRE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Não tendo sido comprovado que o rendimento tributável considerado omitido
foi devidamente informado em sua declaração de ajuste anual, procede a
omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 03-48.199 da 4a Turma da DRJ
em Brasília/DF (fls. 81 e segs.).
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF (fls. 71 a 75), referente ao exercício 2006,
ano-calendário 2005.
O valor (em reais) do crédito tributário apurado está assim constituído:
Imposto Suplementar
4.790,89
Multa de Ofício (passível de redução)
3.593,16
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11962.001007/2008-52
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11962.001007/2008-52

Juros de Mora (cálculo até 31/03/2008)
1.103,34
Imposto de Renda Pessoa Física
0,00
Multa de Mora (não passível de redução)
0,00
Juros de Mora (cálculo até 31/03/2008)
0,00
Total do Crédito Tributário
9.487,39
A notificação de lançamento teve origem no procedimento de revisão da Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2006, ano-calendário 2005, tendo sido constatadas as
infrações descritas a seguir:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica
Confrontando o valor dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica
declarados, como valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, constatou-se omissão de
rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 26.538,32, pagos pelas fontes
pagadoras Cariacica Prefeitura, Uniodonto do Espírito Santo - Cooperativa de Trabalho
- Odonto, Fundação Escelsa de Seguridade Social - Escelsos e Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos. Na apuração do imposto devido foi compensado imposto de
renda retido (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 123,30. O
enquadramento legal encontra-se na fl. 73.
Cientificado, via postal, das exigências em 01/04/2008 (fl. 76), o sujeito passivo
apresentou em 25/09/2008, impugnação às fls. 2 a 4, contestando o feito fiscal.
A contribuinte argumenta que os valores considerados omitidos teriam sido informados,
por erro, como rendimentos recebidos de pessoas físicas. Para comprovar suas
alegações, anexa aos autos pagamentos efetuados por pessoas físicas, bem como outros
comprovantes de pagamentos. Presta outros esclarecimentos a respeitos de rendimentos
recebidos e apresenta planilha demonstrando qual deveria ser, em seu entendimento, o
cálculo correto da apuração do imposto suplementar.
Ao final, espera e requer que seja acolhida a presente impugnação e que seja cancelado
o débito fiscal reclamado.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
A defesa da contribuinte se baseia na alegação de que teria se equivocado ao informar
os rendimentos tributados como omissão de rendimentos na Declaração de Ajuste e que
estes teriam sido declarado como rendimentos recebidos de pessoas físicas. Para
comprovar o alegado, apresenta comprovantes de rendimentos recebidos das pessoas
jurídicas Cariacica Prefeitura, Uniodonto do Espírito Santo - Cooperativa de Trabalho -
Odonto, Fundação Escelsa de Seguridade Social - Escelsos e Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos, bem como diversos comprovantes de pagamentos que teriam sido
recebidos de pessoas físicas.
Conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto no. 70.235, de 1972, no processo
administrativo fiscal é necessária a apresentação pelo sujeito passivo dos motivos de
fato e de direito em que se fundamenta a impugnação, dos pontos de discordância e das
razões e provas que possuir, sob pena de preclusão, verbis:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Incluído pela Lei no
9.532, de 1997)
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11962.001007/2008-52

a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;(Incluído pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.(Incluído
pela Lei no 9.532, de 1997)
Ainda, neste caso, o ônus da prova recai sobre a contribuinte interessada, que deve
trazer aos autos elementos que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.
Logo, não cabe ao Fisco obter provas de que a contribuinte teria informado débito a
maior em sua declaração. A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil, em
seu art. 333:
Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Pela análise dos autos, verifica-se que as provas apresentadas não foram suficientes para
demonstrar o erro alegado pela contribuinte. Para tanto, seria necessário apresentar
outras provas, tais como a escrituração do livro-caixa da contribuinte ou outro
documento pertinente, que comprovassem de maneira cabal que teria sido cometido erro
de fato pela contribuinte ao inserir as informações em sua Declaração de Ajuste e que os
rendimentos considerados omitidos teriam sido informado como rendimentos recebidos
de pessoas físicas. Dessa forma, deve ser mantido o lançamento da omissão de
rendimentos.
Diante do exposto, VOTO pela improcedência da impugnação e manutenção do crédito
tributário exigido.

Cientificado da decisão de primeira instância em 27/06/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 26/07/2012, Recurso Voluntário, fl. 94, sustentando, em apertada síntese, que a
aparente omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da declaração, quando
os rendimentos de pessoa jurídica foram informados na ficha de rendimentos de pessoa física.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.

Rendimentos recebidos de pessoa jurídica

REGIMENTO INTERNO DO CARF – APLICAÇÃO § 3o, Art. 57
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11962.001007/2008-52

Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede de impugnação
na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ, cujas análises e
conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no Acórdão recorrido, conforme
transcrito acima na parte “Relatório” do presente acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 57, § 3o:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I verificação do quórum regimental;
II deliberação sobre matéria de expediente; e
III relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).

Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
De fato, se a contribuinte escritura o livro caixa, deveria tê-lo juntado aos autos
para demonstrar os valores declarados como recebidos de pessoa física e assim comprovar, se
fosse o caso, que os rendimentos de pessoa jurídica foram lançados de forma equivocada em sua
DAA, entretanto oferecidos à tributação.
Pelas mesmas razões já discorridas no voto da DRJ, os argumentos trazidos pelo
contribuinte em seu Recurso Voluntário são improcedentes, e portanto deve ser mantida
integralmente a decisão da turma julgadora de primeira instância administrativa.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.643 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11962.001007/2008-52

Fl. 113
DF CARF MF
Original